Tribunal: TJBA
Processo: 8004474-50.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004474-50.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. ACRÉSCIMO DE 50%. ESCALONAMENTO NA CARREIRA. VIGÊNCIA DA NORMA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVADA. EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA CONCESSIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação interpostos por
VANESSA NASCIMENTO SILVA
e pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8004474-50.2024.8.05.0088, que concedeu a segurança para determinar o recálculo do salário-base da impetrante com base no piso nacional do magistério, acrescido de 50%, nos termos da Lei Municipal nº 1.089/2016, com reflexos e escalonamento conforme o nível funcional, postergando, contudo, os efeitos da decisão para após o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de suspensão do feito em razão do ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade sem medida cautelar vigente; (ii) a alegada ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (iii) a vigência e aplicabilidade do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, que fixa o vencimento do magistério em valor superior ao piso nacional; (iv) a invocação da reserva do possível; e (v) a possibilidade de cumprimento imediato da sentença concessiva do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade não suspende automaticamente processos individuais, inexistindo decisão cautelar vigente que afaste a eficácia dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016.

4. É desnecessário o exaurimento da via administrativa, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, especialmente quando se trata de obrigação legal de trato sucessivo e de natureza alimentar.

5. Inexiste revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, pois as leis municipais posteriores possuem caráter meramente reajustador, não incompatível com a norma estruturante do plano de carreira do magistério.

6. A vinculação ao piso nacional do magistério decorre de opção legislativa válida do ente municipal, não configurando indexação vedada nem afronta às Súmulas Vinculantes nº 37 e 42 do STF.

7. A reserva do possível não foi demonstrada de forma idônea, não podendo justificar o descumprimento de obrigação legal vigente desde 2016.
8. A sentença concessiva de mandado de segurança possui eficácia imediata, sendo inaplicável a vedação legal quando o provimento judicial apenas determina o cumprimento de lei preexistente, sobretudo diante do caráter alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos. Recurso do MUNICÍPIO DE GUANAMBI desprovido. Recurso da autora provido, para determinar o cumprimento imediato da segurança concedida.

Tese de julgamento: “1. É devida a aplicação do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, que fixa o vencimento do magistério municipal em valor superior ao piso nacional, inexistindo revogação tácita por leis posteriores de reajuste. 2. A sentença concessiva de mandado de segurança que determina o cumprimento de lei vigente possui eficácia imediata, quando se tratar de verba de natureza alimentar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8004474-50.2024.8.05.0088
, oriundas da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/Ba, em que figuram como partes apelante e apelada

VANESSA NASCIMENTO SILVA
e

MUNICIPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Guanambi e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça